Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701230-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO COSTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Na forma do art. 71, inciso II c/c art. 74 §§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e, independentemente de intimação, deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recurso foi interposto em 13/08/2020, sem o preparo recursal do agravo de instrumento e o comprovante não foi juntado ao processo no prazo de 48 horas, nos termos da norma de regência. Ademais, não há pedido de gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, em face à deserção, não conheço o agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito